Tribunal: STF
Processo: Rcl 36951
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Regional da Lapa (comarca de São Paulo/SP) teria usurpado a competência desta Suprema Corte, ao não remeter a este Tribunal os autos do procedimento penal em cujo âmbito discute-se a suposta prática de infrações penais que envolveriam a participação de congressista que, por ser detentor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, tem, nesta Corte, o seu juiz natural.
    A parte reclamante, para justificar a alegada ocorrência de usurpação da competência desta Corte Suprema, sustenta, em síntese, o que se segue:
    “O Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo,  João Agripino da Costa Doria Junior, sentindo-se ofendido com a entrevista concedida pelo reclamante no veículo de comunicação conhecido como Revista Veja, interpôs, perante o Foro de São Paulo, queixa-crime, acusando-o da prática das condutas delitivas previstas nos artigos 139, por duas vezes, e, 140, por cinco vezes, todos combinados com o art. 141, inciso III, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material.
    Sustenta o querelante sua queixa na assertiva de que o querelado, ora reclamante, teria proferido uma série de imputações e qualificações ultrajantes, motivados pelo claro intento ofensivo, as quais teriam extrapolado em muito o seu direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento.
    …..................................................................................................
    O Colendo Plenário deste Pretório Excelso, interpretando conforme a Constituição e analisando inúmeros fatos que permeavam as situações processuais de julgamento de réus com prerrogativa de foro, restringiu o alcance da norma inscrita no art. 53, para reconhecer, nos autos da AP-937-QO-RJ, que o alcance da norma se refere apenas aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo.
    Firme nessa premissa, surge um novo esforço exegético a ser desenvolvido: quais são os limites das expressões ‘praticados no cargo’ e ‘em razão do cargo’? A interpretação vem sendo dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que, em julgados esclarecedores, estabelece os limites sem violar prerrogativas tão caras a democracia brasileira.
    …..................................................................................................
    Portanto, as entrevistas jornalísticas e o compartilhamento das opiniões e palavras proferidas neste ambiente não estão fora do manto protetor da imunidade parlamentar. É que, segundo a melhor doutrina, esse é um meio relevante para a propagação de opiniões dos parlamentares. Logo, a imunidade se projeta ao meio empregado.
    Desta feita, resta bastante claro que o fato do reclamado ter expressado sua opinião a uma revista reconhecidamente jornalística, na condição de Senador da República, não afasta a prerrogativa de imunidade parlamentar, jogando por terra as argumentações levantadas pelo querelante, ao mesmo tempo que afasta a competência da juíza de piso, ora reclamada, para conhecer e julgar a queixa-crime submetida ao Poder Judiciário local.
    Superada essa questão de que entrevistas jornalísticas e as opiniões ali externadas se constituem em uma extensão da atividade parlamentar, passamos a tecer considerações a respeito das declarações, isto é, se elas foram prestadas no cargo e em razão do cargo.
    …..................................................................................................
    Ao externar sua opinião, manifestar sua impressão sobre fatos e notícias, que foram inclusive objeto de veiculação de órgãos respeitados de imprensa e entidades legítimas de interesses coletivos, o fez nos estritos limites de sua liberdade (ampla pela sua condição de parlamentar), ao mesmo tempo que a proteção do direito de imagem do querelante é restrita por sua condição de homem público.
    …..................................................................................................
    – Primeiro é preciso observar que a entrevista foi concedida ao veículo de comunicação no próprio gabinete do reclamante na condição de Senador da República e tinha como pano de fundo sua luta pela instalação da Comissão Especial de Inquérito que investigaria ações de membros da magistratura que poderiam caracterizar crimes de responsabilidade, cuja competência constitucional para processar e julgar cabe ao Senado Federal:
    …..................................................................................................
    – Segundo, as considerações a respeito do querelante foram proferidas no contexto de sua eleição para o Senado e em uma crítica a forma como o hoje Governador do Estado de São Paulo deixou a Prefeitura de São Paulo para se candidatar a governadoria, bem como o vê como político e gestor:
    …..................................................................................................
    Portanto, com a ‘permissa venia’, as declarações possuem estreita relação com a atividade parlamentar do reclamante, impondo-se a extinção do feito pela imunidade material que o protege e garante a ampla liberdade, autonomia e independência. Por isso, usurpa a função do Supremo Tribunal Federal a juíza da vara criminal da comarca de São Paulo – Regional da Lapa, quando se dá por competente para conhecer e julgar uma ação cuja competência constitucional foi conferida ao Pretório Excelso.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente “(...) a presente Reclamação, monocraticamente, para determinar a remessa dos autos do Processo nº 1000439-77.2019.8.26.0050, que tramita perante a  Vara Criminal do Foro Regional IV – Lapa da Comarca de São Paulo, SP, ao Supremo Tribunal Federal (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que ofereceu contestação à pretensão formulada pelo ora reclamante.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA, então Vice-Procurador-Geral da República, opinou pela procedência desta reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA INFRAÇÃO PENAL COMETIDA POR SENADOR DA REPÚBLICA. PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    – Nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional, observada a interpretação restritiva no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937.
    – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
    – Parecer pela procedência da reclamação.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, analiso, desde logo, a questão prévia que a parte beneficiária do ato decisório impugnado suscitou em sua contestação, na qual pleiteou a “extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”, em razão da ausência de “instrumento de mandato judicial específico” para ajuizamento da presente ação reclamatória.
    Ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à Procuradoria-Geral da República, no ponto em que opina pela rejeição da questão preliminar deduzida pelo Senhor Governador João Agripino da Costa Doria Júnior, valendo destacar, por relevante, o seguinte fragmento do douto parecer do Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA:
    “14. Inicialmente, não prospera o argumento do reclamado de que, para a propositura de reclamação constitucional, é necessária procuração com poderes especiais, uma vez que o Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, em seus artigos 988 a 993, que disciplinam a matéria, não exige procuração com poderes específicos.” (grifei)
    Superada essa questão preliminar, passo a apreciar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nestes autos evidenciam a ocorrência de usurpação da competência penal originária desta Suprema Corte, revelando-se suficientes para  justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão deduzida pelo ora reclamante.
    Cabe assinalar que, em regra, o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nas infrações penais a eles atribuídas, tal como enfatiza a jurisprudência desta Corte Suprema (RTJ 137/570 – RTJ 151/402 – RTJ 166/785-786 – RTJ 183/89-90 – Inq 1.544-QO/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 511/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO – RECEBIMENTO, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA TRINTA E DOIS INDICIADOS, ENTRE OS QUAIS FIGURA UM DEPUTADO FEDERAL NO PLENO EXERCÍCIO DE SEU MANDATO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NULIDADE – RECLAMAÇÃO  QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – QUE SE IMPÕE À OBSERVÂNCIA DOS ÓRGÃOS  DO PODER JUDICIÁRIO – TRADUZ INDISPONÍVEL GARANTIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA A QUALQUER ACUSADO, EM SEDE PENAL.
    – O Supremo Tribunal Federal qualifica-se como juiz natural dos membros do Congresso Nacional (RTJ 137/570 – RTJ 151/402), quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas (RTJ 33/590), mesmo que se cuide de simples ilícitos contravencionais (RTJ 91/423) ou se trate de crimes sujeitos à competência dos ramos especializados da Justiça da União (RTJ 63/1 – RTJ 166/785-786). Precedentes.
    SOMENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA CONDIÇÃO DE JUIZ NATURAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, PODE RECEBER DENÚNCIAS CONTRA ESTES FORMULADAS.
    – A decisão emanada de qualquer outro Tribunal judiciário, que implique recebimento de denúncia formulada contra membro do Congresso Nacional, configura hipótese caracterizadora de usurpação da competência penal originária desta Suprema Corte, revestindo-se, em consequência, de nulidade, pois, no sistema jurídico brasileiro, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe dessa especial competência, considerada a sua qualificação constitucional como juiz natural de Deputados Federais e Senadores da República, nas hipóteses de ilícitos penais comuns. Precedentes.”
    (Rcl 1.861/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Isso significa, portanto, que eventual procedimento penal que venha a ser instaurado contra Deputado Federal ou Senador da República, por suposta prática de infração penal alegadamente cometida após a expedição do diploma (CF, art. 53, § 1º) e desde que guarde relação de pertinência com o desempenho do mandato parlamentar, deverá iniciar-se nesta Corte Suprema.
    Ressalte-se, nesse contexto, que, em situações análogas à dos presentes autos – nas quais se discute questão relativa ao juiz natural –, a cisão da causa penal, que traduz atribuição privativa da autoridade ou dos órgãos judiciários competentes, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (entre as quais a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, legitimamente, mesmo se existente, na espécie, vínculo de conexidade ou relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro, tal como o reconhece o magistério da doutrina (MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, “Competência por Conexão ou Continência”, “in” Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, vol. 2/1037, cap. V, 2ª ed., 2004, RT; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. 1/193, cap. V, 4ª ed., 1999, Saraiva; ALBERTO VILAS BOAS, “Código de Processo Penal Anotado e Interpretado”, cap. V/149-150, 1999, Del Rey; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 229/232, itens ns. 4, 7, 8 e 11, 8ª ed., 2008, RT; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 165, item n. 33, 4ª ed., 1997, Saraiva; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Da Competência em Matéria Penal”, p. 292/293, 1953, Saraiva, v.g.), valendo mencionar, quanto a essa possibilidade jurídico-processual, a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 276, 7ª ed., 2000, Atlas), que assim se pronuncia sobre o tema:
    “Prevê o dispositivo as hipóteses em que, embora haja continência ou conexão, pode o juiz, facultativamente, separar os processos. Cabe a ele, nas hipóteses mencionadas no art. 80, aquilatar a conveniência da separação. (…).” (grifei)
    Esse entendimento doutrinário, por sua vez – insista-se –, tem o beneplácito da jurisprudência desta Suprema Corte, cujo magistério, no tema, adverte que somente o órgão judiciário que se qualifique como juiz natural da causa – e que constitua, por isso mesmo, o “forum attractionis” do litígio criminal – dispõe de competência para ordenar, segundo sua própria avaliação, a cisão ou o desmembramento da “persecutio criminis” (RTJ 194/398-399, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 103.149/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 1.741/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 2.149/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 2.020-QO/MG, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 3.100/TO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “QUESTÃO DE ORDEM – PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO – PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO – CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS – FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE – LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA (CPP, ART. 80) – POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR.
    – A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (entre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se,  de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes.”
    (Inq 2.601-QO/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende acentuar que, subjacente a essa orientação, encontra-se  o princípio do juiz natural, cuja consagração constitucional tem a virtude de reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a construção das bases jurídicas necessárias à formulação do processo penal democrático, e que confere a qualquer pessoa o direito de ser processada perante órgão judiciário imparcial e independente, cuja competência é predeterminada, “in abstracto”, pelo próprio ordenamento constitucional (HC 73.801/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É, portanto, do próprio Tribunal investido de competência para processar e julgar a causa penal instaurada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro o poder – que lhe é exclusivo – de ordenar, ou não, a cisão do feito, não podendo fazê-lo o órgão judiciário de inferior jurisdição, sob pena de usurpação da competência de que se acha investido o “forum attractionis” (AP 871-QO/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 7.913-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.457-MC-REF/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO-CRIME EM QUE FIGURA COMO CO-RÉU DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 
    …...................................................................................................
    É de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais. 
    Reclamação que se julga procedente.”
    (Rcl 1.121/PR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    Cabe ter presente, por oportuno, que essa questão tem motivado o ajuizamento de reclamações perante o Supremo Tribunal Federal naquelas situações em que as autoridades de inferior jurisdição incumbidas da “persecutio criminis”, agindo unilateralmente, antecipam- -se a esta Suprema Corte, nos casos de competência penal originária do próprio STF, e procedem, indevidamente, por sua própria iniciativa, ao desmembramento da investigação criminal, limitando-se a encaminhar a este Tribunal tão somente cópias referentes a quem dispõe, perante esta Corte Suprema, de prerrogativa de foro “ratione muneris”.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes tais reclamações, tem entendido que o comportamento em questão revela-se usurpador de sua competência penal originária, na medida em que a cisão ou desmembramento da investigação ou da causa representa matéria de exclusiva atribuição jurisdicional da Corte Suprema, a quem incumbe, com exclusão de outros órgãos ou autoridades, avaliar a necessidade ou a conveniência  de determinar a separação da “persecutio criminis”.
    Em razão de tal entendimento, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que deve sempre prevalecer, quando configurada a sua condição de juiz natural, a sua posição de único órgão competente para adotar, ou não, a faculdade processual que lhe é conferida, bem assim aos demais órgãos do Poder Judiciário, pelo art. 80 do CPP, sob pena de usurpação de suas atribuições jurisdicionais, com a consequente invalidação dos atos praticados por autoridade absolutamente incompetente (Rcl 23.457-MC-REF/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “Agravo regimental. Reclamação. Desmembramento de representação criminal. Envolvimento de parlamentar federal. Desmembramento ordenado perante o primeiro grau de jurisdição. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Anulação dos atos decisórios.
    1. Até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se,  nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro – em razão das funções em que se encontravam investidos –, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha.
    2. Inadmissível pretendida convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente. Atos que, inclusive, foram delimitados no tempo pela decisão agravada, não havendo, evidentemente, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, determinação de ‘reinício da investigação, com a renovação de todos os atos já praticados’, devendo, tão somente, emanar novos atos decisórios, desta feita, da autoridade judiciária competente.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 7.913-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Idênticas razões levam-me a reconhecer configurada, na espécie, hipótese de ofensa ao postulado do juiz natural, eis que, não obstante a queixa-crime formalizada contra o ora reclamante, que é Senador da República, refira-se a fato supostamente ocorrido após a diplomação do parlamentar em referência, mesmo assim o magistrado de primeiro grau deixou de proceder, desde logo, à remessa dos autos a esta Corte, juízo prevalente, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse exercer a análise sobre a eventual configuração, ou não, de sua competência para processar e julgar, em caráter originário, o procedimento penal em questão.
    Também ao Supremo Tribunal Federal compete verificar, com absoluta exclusividade e precedência, tendo em vista a resolução de questão de ordem na AP 937/RJ, se o ilícito penal imputado a parlamentares federais, na hipótese de delito cometido após a diplomação, guarda conexão ou relação de pertinência com o desempenho do ofício congressual:
    “O Supremo Tribunal Federal, sendo o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos processos penais condenatórios (RTJ 137/570 – RTJ 151/402 – RTJ 166/785-786 – RTJ 183/89-90, v.g.), é o único órgão judiciário competente para ordenar – desde que se trate de supostas infrações penais cometidas no exercício do mandato legislativo e que com este guardem relação de pertinência (AP 937-QO/RJ) – toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa, como a decretação, contra os congressistas,  de busca e apreensão, mesmo que tal medida tenha de ser executada em gabinetes parlamentares e escritórios políticos, ou em apartamentos funcionais, ou, ainda, em residências particulares dos Deputados Federais e Senadores da República. Precedentes.”
    (HC 176.168-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver Questão de Ordem na AP 937/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, definiu critérios que, presentes, afastam a incidência da cláusula constitucional da prerrogativa de foro, fazendo-o nos seguintes termos:
    (1) “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”;
    (2) “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” (grifei)
    Resulta claro, desse modo, que, em ocorrendo suposto cometimento de ilícito penal por congressista no curso do mandato legislativo, a competência para dizer da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido (AP 937-QO/RJ) é do próprio Supremo Tribunal Federal, e não de qualquer outro órgão judiciário de inferior jurisdição, pelo fato de esta Corte Suprema ostentar a condição constitucional de juízo prevalente.
    Cumpre advertir que eventual inobservância de referidos critérios (que conferem precedência constitucional a esta Suprema Corte), por parte de magistrados e/ou de Tribunais, importará em usurpação da competência penal originária deste Tribunal, eis que tal comportamento judiciário, por revelar precipitação, configurará ato que, em um primeiro momento, somente ao Supremo Tribunal Federal competirá praticar e ordenar, pois é esta Corte – insista-se – o juízo prevalente na apreciação da matéria. 
    É preciso enfatizar, no ponto, que o procedimento penal ora em análise, instaurado contra membro do Congresso Nacional, refere-se a eventos delituosos cujo alegado cometimento, teria supostamente ocorrido no curso do atual mandato parlamentar do ora reclamante, competindo a esta Suprema Corte, por isso mesmo, verificar a existência do necessário vínculo de pertinência entre a prática delituosa a ele imputada e as atribuições inerentes ao ofício legislativo titularizado pelo congressista em questão. 
    Vale destacar, ainda, por relevante, fragmento do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, que a seguir reproduzo:
    “16. Em relação à competência para processar a queixa-crime ajuizada pelo Governador de São Paulo em desfavor do Senador Jorge Kajuru, verifica-se que, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional.
    17. Ressalte-se que, a partir do julgamento da questão de ordem na AP 937, o Supremo Tribunal Federal fixou uma interpretação restritiva, adotando as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.’
    18. Sendo assim, extrai-se dos autos que o suposto crime foi cometido durante o exercício do mandato parlamentar do Senador da República em entrevista concedida à revista Veja, na data de 5 de abril de 2019.
    19. Dessa forma, verifica-se que as declarações do reclamante possuem relação com sua atividade parlamentar, remetendo ao contexto de sua eleição para o Senado e críticas ao modo como o Governador de São Paulo deixou a Prefeitura.
    .......................................................................................................
    Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação, para os autos do Processo n. 1000439-77.2019.8.26.0050, que tramita perante a Vara Criminal do Foro Regional IV – Lapa da Comarca de São Paulo, SP, sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal, que possui competência para julgar o feito.” (grifei)
    É importante salientar, pois, que, em situações como a que se verifica no procedimento penal subjacente a esta reclamação, impor-se-á, em regra, a subsistência da tramitação dos autos nesta Corte Suprema, ressalvada hipótese em contrário que se ajuste, eventualmente, aos parâmetros fixados no julgamento plenário da AP 937-QO/RJ.
    São esses os motivos que me levam a reconhecer usurpada a competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal no caso ora em exame, apoiando-me, para tanto, nos precedentes a que anteriormente aludi.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo procedente esta reclamação, para determinar ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Regional da Lapa, comarca de São Paulo/SP, que remeta ao Supremo Tribunal Federal os autos do Processo nº 1000439- -77.2019.8.26.0050.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Regional da Lapa, comarca de São Paulo/SP (Processo nº 1000439-77.2019.8.26.0050).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator